Tribunal: TJES
Processo: 5025362-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025362-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO VELLO CORREA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO GRATUITO PELO ESTADO. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O BEM DA VIDA OBTIDO. INCERTEZA QUANTO À QUANTIDADE E À PERIODICIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS INSUMOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO PODER PÚBLICO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.
RECURSO PROVIDO
.

1)
Em demandas que envolvam o fornecimento de tratamento ou medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, como efetivação do direito fundamental à saúde, o modo de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais dependerá da possibilidade de mensurar qual foi a quantia que o autor da ação deixou de desembolsar para realizar o seu tratamento, tendo em vista que logrou êxito em compelir judicialmente o Estado demandado a custeá-lo.

2
)
Quando a fixação de obrigação de fazer de fornecimento de tratamento gratuito pelo Poder Público possui valor econômico aferível ou o valor atribuído à causa corresponda a este proveito econômico os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados com base nos percentuais previstos nas faixas elencadas na lei tendo por base de cálculo aquelas quantias, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil. Por outro lado, quando não há nos autos elementos probatórios seguros que definam a quantidade total de insumos que serão disponibilizados ao autor pelo Estado e, por consectário, a exata despesa que isto acarretará ao erário, tornando inestimável o proveito econômico obtido e sem correlação com o valor atribuído à causa, ainda que se utilizando da regra disposta no art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sendo esta, inclusive, a regra a ser adotada neste tipo de demanda, consoante as mais recentes manifestações do Superior Tribunal de Justiça.

3
)
No caso, deve ser observada a regra da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido que em demandas que objetivem o fornecimento de tratamento médico, gratuito e contínuo, pelo Estado, como implementação do direito fundamental à saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser efetuado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, já que não há elementos suficientes nos autos para estabelecer a despesa que o ente estatal apelante terá com a disponibilização dos insumos prescritos ao recorrido, ante a incerteza quanto a quantidade e a periodicidade, o que afasta a mensuração do proveito econômico obtido na causa e a possibilidade de correlação entre o valor atribuído à demanda e o bem da vida alcançado.

4
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 4952880), integrada pela decisão aclaratória ID 4952890, que, nos autos da
ação
ordinária
proposta por
Fábio Vello Corrêa
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, por ter homologado o reconhecimento da procedência do pedido, para determinar que o ente estatal recorrente forneça ao apelado, por prazo indeterminado, os insumos necessários ao seu tratamento de saúde, quais sejam, Prótese Traqueoesofágica (PROVOX VEGA XTRASEAL. 10Mm com SMARTINSERTER), Filtro Provox (Provox Xtraflow/ Xtramoist HME), Adesivos cirúrgicos para Traqueostomia (StabiliBase), Protetor de pele (Skin Barrier) e Protetor de banho (Shower Air), nas quantidades prescritas pelo médico responsável e sem interrupção, bem como o condenou a restituir as despesas processuais antecipadas pelo recorrido e a pagar honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, reduzido pela metade, nos termos dos arts. 85, §§ 2º, 3º e 3º, e 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos autos que o apelado, em 1999, foi diagnosticado com câncer de laringe tendo passado por uma cirurgia de laringectomia parcial, na qual foi retirado o tumor, entretanto apresentou recidiva no ano de 2006 e, em razão disto, foi submetido a uma laringectomia total, ocorrendo a perda das cordas vocais e fazendo com que sua respiração ocorra pela traqueostomia (orifício no pescoço).

Em decorrência da referida laringectomia total, necessita do fornecimento de insumos que evitem infecções pulmonares, protegendo a traqueia contra irritações e sangramentos, entrada de corpos estranhos através da traqueostomia, preservando sua função respiratória e permitindo a comunicação por voz, motivo pelo qual ajuizou demanda em desfavor do Estado do Espírito Santo perante o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública (nº 0018740-37.2020.8.08.0024) na qual lhe foi concedido o direito de receber os insumos solicitados pelo prazo de 01 (um) ano.

Ocorre que, transcorrido o aludido prazo, o Estado do Espírito Santo se negou a manter o fornecimento dos insumos, razão pela qual o apelado ajuizou esta nova demanda, na qual o juízo
a quo
homologou o reconhecimento do pedido autoral feito pelo ente público requerido na contestação e, consequentemente, o condenou ao fornecimento dos insumos solicitados pelo recorrido, tendo o Estado demandado interposto o presente recurso de apelação cível exclusivamente para questionar a forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que, a seu ver, deveria ter sido efetuada por equidade (art. 85, § 8º, do CPC/2015), e não com base no valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC/2015), ante a impossibilidade de aferir o proveito econômico obtido pelo autor.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em definir a correta forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de obrigação de fazer nas quais se buscam o fornecimento de tratamento médico de forma gratuita pelo Poder Público.

A presença da Fazenda Pública em alguns dos polos da demanda atrai,
em regra
, a aplicação da nova sistemática de quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais, consoante disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, utilizando-se do percentual previsto na faixa indicada na lei sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou, caso não haja condenação ou não seja possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Por sua vez, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece,
excepcionalmente
, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo ou não condizente com o bem da vida obtido o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

A respeito da matéria,
o Superior Tribunal de Justiça firmou 02 (duas) teses vinculantes, por meio do Tema Repetitivo nº 1076
, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015):
“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
.

E, acrescentando esta orientação, o Tribunal da Cidadania também definiu que
“Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo”
(AgInt no REsp n. 1.944.639/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023, STJ), pois
“Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções”
(AgInt no AREsp n. 1.391.128/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 16/6/2021, STJ).

Na hipótese, a ação foi proposta pelo apelado em desfavor do Estado apelante objetivando o fornecimento de insumos gratuitos,
por prazo indeterminado
, sendo atribuída à causa o valor de R$ 105.566,00 (cento e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais), que corresponderia à despesa da disponibilização dos insumos médicos prescritos em favor do recorrido, pelo período de 01 (um) ano, com base nos preços praticados no mercado (ID 4952422), nos termos do disposto no art. 292,
caput
e § 2º, do Código de Processo Civil
1
.

O pedido foi acolhido pelo juízo
a quo
, diante do reconhecimento efetuado pelo próprio Estado, o qual foi condenado a fornecer os insumos pleiteados na inicial, conforme prescrição médica,
enquanto durar o tratamento
, sendo o ente estatal requerido condenado, também, ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no valor atualizado atribuído à causa (
R$ 105.566,00
)
,
o que, a meu ver, revela-se equivocado, ensejando a reforma da sentença objurgada
.

Em demandas que envolvam o fornecimento de tratamento ou medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, como efetivação do direito fundamental à saúde, o modo de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais dependerá da possibilidade de mensurar qual foi a quantia que o autor da ação deixou de desembolsar para realizar o seu tratamento, tendo em vista que logrou êxito em compelir judicialmente o Estado demandado a custeá-lo.

Em outras palavras, quando a fixação de obrigação de fazer de fornecimento de tratamento gratuito pelo Poder Público possui valor econômico aferível ou o valor atribuído à causa corresponda a este proveito econômico os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados com base nos percentuais previstos nas faixas elencadas na lei tendo por base de cálculo aquelas quantias, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil. Por outro lado, quando não há nos autos elementos probatórios seguros que definam a quantidade total de insumos que serão disponibilizados ao autor pelo Estado e, por consectário, a exata despesa que isto acarretará ao erário, tornando inestimável o proveito econômico obtido e sem correlação com o valor atribuído à causa, ainda que se utilizando da regra disposta no art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil,
sendo esta, inclusive, a regra a ser adotada neste tipo de demanda
, consoante as mais recentes manifestações do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. (...).
3. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo Estado, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023, STJ).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. (...). RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - (...).
IV - No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes.
V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022, STJ).

No caso, em que pese o autor apelado tenha indicado como valor da causa quantia que corresponderia à despesa da disponibilização dos insumos médicos prescritos em favor do recorrido, pelo período de 01 (um) ano, com base nos preços praticados no mercado, se valendo da regra prevista no art. 292,
caput
e § 2º, do Código de Processo Civil, não há nenhuma informação concreta que a quantidade ali disposta corresponda ao montante necessário para atender o seu tratamento pelo período de 12 (doze) meses.

Ademais, consta nos autos ordem de fornecimento de material emitida pela Superintendência Regional de Saúde de Vitória-ES objetivando disponibilizar os insumos solicitados pelo apelado, alguns pelo prazo de até 60 (sessenta) dias e outros de até 180 (cento e oitenta) dias, o que teria gerado a despesa no valor de RS 21.501,00 (vinte e um mil, quinhentos e um reais) [ID’s 4952879 e 4952882], montante este incompatível com aquele indicado pelo recorrido na sua exordial, reforçando a impossibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido e a inexistência de correlação do bem da vida obtido e o valor atribuído à demanda.

Na realidade, como a obrigação de fazer imposta ao ente estatal apelante foi por prazo indeterminado, a depender das necessidades do apelado, realmente não há como mensurar o correto proveito econômico obtido na causa e definir o exato valor da demanda, pois não há certeza a respeito de quais e em que quantidade os insumos prescritos pelo médico serão disponibilizados ao recorrido, sem desconsiderar a incerteza acerca do tempo que cada um também será fornecido.

Portanto, na hipótese, deve ser observada a regra da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido que em demandas que objetivem o fornecimento de tratamento médico, gratuito e contínuo, pelo Estado, como implementação do direito fundamental à saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser efetuado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, já que não há elementos suficientes nos autos para estabelecer a despesa que o ente estatal apelante terá com a disponibilização dos insumos prescritos ao recorrido, ante a incerteza quanto a quantidade e a periodicidade, o que afasta a mensuração do proveito econômico obtido na causa e a possibilidade de correlação entre o valor atribuído à demanda e o bem da vida alcançado.

Nesse contexto, a despeito do grau de zelo dos patronos do apelo, por se tratar de causa de baixa complexidade, a qual não exigiu tempo significativo dos advogados na prestação de seu serviço, uma vez que não foram produzidas provas diversas das documentais e considerando, principalmente, que houve o reconhecimento do pedido pelo Estado requerido,
a sentença objurgada deve ser reformada
neste ponto
para que o ente estatal recorrente seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do Código de Processo Civil, reduzido pela metade, na forma do art. 90, § 4º, do mesmo Diploma Processual, resultando na quantia de R$ 5.000,00 (CINCO mil reais).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
d
ar
provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença objurgada, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo Estado apelante em favor dos patronos do apelado sejam arbitrados por apreciação equitativa, resultando no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), após a redução pela metade imposta pelo § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...). § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.